Tribunal: STF
Processo: RE 1535926
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FUNASA. SUPRESSÃO DE RUBRICA. "DECISÃO JUDICIAL TRANS. JUL (84,32%)". IMPOSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. NÃO ABSORÇÃO DA VANTAGEM PELAS LEIS 11.355/06, 11.490/07 E 11.784/08. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE OPÇÃO PELA MUDANÇA DE CARREIRA. COMPROVAÇÃO. APELAÇÕES IMPROVIDAS. 1. Remessa oficial e apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para determinar "à FUNASA o restabelecimento da rubrica (84,32%) decorrente de decisão judicial passada em julgado, bem como condená-la ao adimplemento das diferenças retroativas ao mês de junho/2015, conforme argumentos supramencionados" . 2. Afasta-se a alegação de litispendência, pelo julgamento do AGTR135210-PE, interposto pela FUNASA nos autos da ação coletiva. A teor do que restou consignado na sentença recorrida, "No caso, nem o autor da pensão, José Francisco Rosendo, nem a autora, integram a lista de agravados que impugnaram a exclusão da rubrica, não havendo que se falar em litispendência/coisa julgada" . Ademais, a ação individual não configura litispendência com a ação coletiva ajuizada por entidade de classe ou sindicato, que visa o reconhecimento de direitos individuais homogêneos (PROCESSO: 200981000081412, DESEMBARGADOR FEDERAL BRUNO LEONARDO CÂMARA CARRÁ, Quarta Turma, JULGAMENTO: 22/06/2010, PUBLICAÇÃO: DJE - Data::01/07/2010 - Página::721 ). 3. O cerne do presente recurso consiste na possibilidade de restabelecimento de rubrica (" 16171- "DECISÃO JUDICIAL TRANS. JULG. - 84,32%" ), no contracheque do servidor autor, face às alegações de que a parte autora não teria optado pela mudança de carreira, bem como que, após a exclusão do referido percentual, teria havido redução salarial. 4. Com efeito, este eg. Tribunal possui entendimento no sentido de que "a supressão do percentual de 84,32% não configura violação à coisa julgada material, tendo em vista que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico remuneratório; e que a reestruturação da carreira de servidores públicos, fixando novos padrões remuneratórios e resultando na absorção de percentuais de aumento anteriormente deferidos, constitui limite temporal ao pagamento relativo a esses índices (08072277020144058300, AC/PE, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 3ª Turma, JULGAMENTO: 07/04/2016; 08030800620134050000, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO CAVALCANTI, Primeira Turma, JULGAMENTO: 20/03/2014)" . 5. Ademais, é verdade que os servidores da FUNASA foram beneficiados com um plano de reestruturação da carreira, em face da MP nº 431, de 14/05/2008, convertida na Lei nº 11.784/2008, que dispôs sobre a reestruturação do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (08005332220134058300, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª Turma, JULGAMENTO: 03/10/2018 ). Precedente da Turma. 6. Apesar disso, a verificação da real absorção dos percentuais pela reestruturação da carreira deve ser apreciada caso a caso, mediante análise aprofundada das provas constantes nos autos. No caso concreto, não merece reforma a sentença recorrida, que julgou procedente o pedido, para determinar à FUNASA o restabelecimento da rubrica (84,32%). 7. Em que pese ter havido a notificação da autora em relação aos termos do referido Acórdão do TCU, a FUNASA, órgão pagador dos proventos em questão, ao interpretar a decisão do TCU e as leis que deram ensejo a uma reestruturação nas carreiras e reajustamento de vencimentos e proventos de seus servidores, reconheceu a inaplicabilidade do entendimento exarado pela Corte de Contas ao cálculo dos proventos da apelada, conforme consta no Despacho nº 186/2013, constante nos autos. 8. Compulsando os autos, verifica-se que, na ação coletiva nº 0000946-40.1991.4.05.8300, ajuizada pela ASSERFESA e outros, foi dado despacho no sentido de remeter os autos à Contadoria do Foro, para averiguar se a pensão da apelada foi beneficiada pelas mudanças de regime de carreira decorrentes das Leis nº 11.355/2006, 11.490/2007 e 11.784/2008 e, consequentemente, se o caso dela se adéqua ao Acórdão nº 4.428/2012 - TCU. Em resposta a tal despacho, a Contadoria da Seção Judiciária de Pernambuco verificou que, de fato, houve uma redução no valor da pensão da apelada, em julho/2015 e que tal redução é referente à rubrica "DECISÃO JUCIDIAL TRANS. JUL.". 9. No parecer, informa-se o seguinte: "Verificamos que de fato houve a redução no valor da pensão em JUL/15 (conforme fls. 4281/4281), uma redução salarial em 30,4283% . (...) Informamos que há demonstrativo do valor da pensão (fls. 4272) evoluindo de SET/04 a JAN/15, sem considerar a rubrica "DECISÃO JUDICIAL", onde resulta o valor de $ 3.001,67. (...) Há posicionamento da FUNASA (fls. 4334/4336) quanto à redução que procedeu, indicando que a redução ocorrida se deu de acordo com a determinação do TCU. A AGU informa (fls. 4334v) que tendo em vista a não absorção da rubrica requerida ('DECISÃO JUDICIAL TRANS. JUL.') pelas Leis nº 11.355/06, nº 11.490/07 e nº 11784/08', houve determinação administrativa pelo TCU para emissão de novo ato de pensão em favor da interessada". 10. Assim, a teor do que restou consignado na sentença recorrida, no caso concreto, vê-se que, além de a autora não ter optado em mudar de carreira (opção pela gratificação GDPST), não teria havido a absorção da vantagem referente aos 84,32% pelas Leis nº 11.355/06, nº 11.490/07 e nº 11.784/08, de modo que a autora faz jus à manutenção da rubrica excluída. 11. Apelações improvidas. Remessa oficial improvida. Condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, CPC/2015, ficando os honorários sucumbenciais majorados em dois pontos percentuais (doc. 71, pp. 6-7).



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 2º; 5º, XXXVI e LIV; 37; 61, § 1º, b; 70, 71 e 97 da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Preliminarmente, observo que foi negado seguimento ao recurso extraordinário quanto ao pedido de aplicação da Lei n. 11.960/2009 (doc. 136, p. 2), tendo em vista a incidência da tese do Tema 810 da Repercussão Geral no caso. Esse capítulo da decisão, portanto, está acobertado pela coisa julgada.



    Ademais, quanto à parte do recurso que foi admitida, assinalo que a União, apesar de afirmar a existência de repercussão geral, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.  



    De fato, no recurso extraordinário, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral e a menção à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sem a devida particularização da matéria em exame e de como ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:  



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. O acórdão recorrido, com base nas provas dos autos e na Lei 8.078/1990, concluiu que a pandemia de Covid-19 ocasionou a redução drástica das atividades da empresa, o que levou ao desequilíbrio contratual entre as partes, suficiente para configurar o caso fortuito e de força maior apto a autorizar revisão do ajuste firmado até a data de 31/12/2020, período hábil para reequilibrar a situação da autora. 4. Assim, para rever esse entendimento seria necessário a revisão das provas e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 5. Em acréscimo, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. Agravo Interno a que se nega provimento (ARE 1.420.068 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/4/2023 — grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO. PENHORA. REQUISITOS.  IMÓVEL DE ALTO VALOR. ART. XXII, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem (ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2023 — grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA DE 75% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – As multas fiscais punitivas fixadas até o patamar de 100% do valor do tributo não são consideradas confiscatórias. IV – Agravo ao qual se nega provimento (RE 1.452.437 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023 — grifei).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Fundamentação insuficiente do tópico de repercussão geral. Razões genéricas. Requisito de admissibilidade. Precedentes. 1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem (ARE 1.488.215 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/6/2024 — grifei).



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, aponto os seguintes julgados:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO . I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (RE 1.454.098 AgR/PB, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024 — grifei).  



    Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.385.462 AgR-segundo/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2022 — grifei).  



    Ementa: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.314.123 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26/5/2021 — grifei).



    Além disso, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao decidir a controvérsia em análise, concluiu que:



    [...] a verificação da real absorção dos percentuais pela reestruturação da carreira deve ser apreciada caso a caso, mediante análise aprofundada das provas constantes nos autos. No caso concreto, não merece reforma a sentença recorrida, que julgou procedente o pedido, para determinar à FUNASA o restabelecimento da rubrica (84,32%).



    [...]



    [...] a teor do que restou consignado na sentença recorrida, no caso concreto, vê-se que, além de a autora não ter optado em mudar de carreira (opção pela gratificação GDPST), não teria havido a absorção da vantagem referente aos 84,32% pelas Leis nº 11.355/06, nº 11.490/07 e nº 11.784/08, de modo que a autora faz jus à manutenção da rubrica excluída (doc. 71, pp. 4-5).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito as seguintes decisões: 



    Ementa: Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reajuste de 84,32%. Compensação. Incorporação à legislação posterior. Violação do princípio da legalidade. Inexistência de repercussão geral. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Legislação local. Análise. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do Quadro de Temas de Repercussão Geral do STF. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido (ARE 1.223.536 AgR-segundo/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20/5/2021 — grifei).



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRITIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DE AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL. REGIME REMUNERATÓRIO POR SUBSÍDIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL EM RELAÇÃO AOS TEMAS 41 E 339 PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, RATIFICADA EM AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. QUESTÕES REMANESCENTES. VENCIMENTOS. IRREDUTIBILIDADE. ABSORÇÃO DE VANTAGENS, SEM REDUÇÃO NOMINAL DA REMUNERAÇÃO, CONSIGNADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LEIS 10.910/2004 E 11.890/2008. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO (ARE 1.288.935 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26/10/2023 — grifei).



    Por fim, esta Suprema Corte, ao julgar o ARE 1.493.366 RG/SC (Tema 1.359 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, assentou que são infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a existência de fundamento legal e sobre os requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator